Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. LIBERDADE DEVIDO À RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. MEDIDAS DE ISOLAMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada, diante das circunstâncias fáticas do caso.

2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.

3. Ordem denegada.